Tribunal: TJDFT
Processo: 0732869-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. ABATIMENTO SOBRE O VALOR EXEQUENDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Expedida a carta de adjudicação e averbada a aquisição na matrícula do imóvel, o bem adjudicado passa a integrar o patrimônio da parte exequente, momento em que o respectivo valor deve ser abatido do total exequendo até então atualizado. Sobre o valor já disponibilizado à parte exequente, como ocorre com o aperfeiçoamento da adjudicação, é indevida a incidência de juros de mora e correção monetária, os quais devem recair somente sobre o saldo remanescente devido.
2. A adjudicação aperfeiçoada não se insere na hipótese do enunciado da Tese 677/STJ, o qual se limita, por lógica, a assentar a incidência dos consectários da mora sobre os bens constritos pendentes de conversão em pagamento, ao assim dispor: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
3. A transferência do bem se perfaz com a averbação da adjudicação na matrícula do imóvel, não sendo elidida pela pendência de imissão na respectiva posse, sobretudo quando a não imissão do adjudicatário na posse do imóvel adjudicado se deve a fatores alheios ao executado e proprietário anterior, como ocorre no particular em que o exequente adjudicatário informa estar em tratativas amigáveis com os ocupantes dos imóveis visando formalizar acordo para que estes continuem ocupando os bens adjudicados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.